Tribunal: TJDFT
Processo: 0717531-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717531-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: FABIO GRANIERI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o0713466-11.2024.8.07.0001, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor do autor/agravado para determinar que a réautorize e custeie a internaçãoda parte autora para realização dos seguintes procedimentos: “TENOPLASTIA ENXERTO DE TENDAO TRAT CIRURGICO; TRANSPOSICAO DE MAIS DE 1 TENDAO TRAT CIRURGICO; PSEUDARTROS OSTEOTOMIA ALONGAM ENCURTAM TTO CIRUR; EXPLORACAO CIRURGICA DE NERVO NEUROLISE EXTERNA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC”. Em suas razões recursais (ID n.o 58612498), a agravante requer inicialmente a retificação do polo passivo da demanda para constar no lugar de SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51, a Operadora de Saúde que celebrou o contrato de seguro saúde junto ao agravado, qual seja, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o n.o 01.685.053/0001-56. No mérito, sustenta ausência da probabilidade do direito do agravado, tendo em vista que não cumpriu o período de carência contratual, que é de 24 meses para internação e cirurgia, conforme Cláusula n.o 19.4 do contrato, razão pela qual não há dever de a parte agravante custear o tratamento médico/cirúrgico do agravado. Defende que “O atendimento de consulta médica foi devidamente autorizado e realizado, e ocorrendo a necessidade de procedimento cirúrgico para a continuidade do atendimento, a cobertura cessará, não obrigando a Operadora de Saúde ao ônus destes. Dessa forma, o atendimento varia de acordo com a segmentação de cobertura do plano contratado”. Diz que “a própria Agência Reguladora é categórica ao dispor que, em casos como o presente, o atendimento de urgência/emergência, será limitado às primeiras 12 horas, de modo que o atendimento integral somente será coberto após cumprimento da carência prevista de no mínimo 180 dias”. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante o perigo de dano irreparável, uma vez que arcará com os valores da cirurgia e, ao final, pede a confirmação da liminar e revogação da decisão recorrida. Preparo juntado no ID n.o 58614109. É o relatório. DECIDO: Inicialmente, sobre o pedido de retificação do polo passivo da demanda para que passe a constar SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, inscrita no CNPJ sob o n.o 01.685.053/0001-56, verifico que o pedido deverá ser apreciado no 1o Grau de jurisdição, onde está em curso a ação para a qual se pretende a tutela jurisdicional, cabendo ao d. Juízo de origem a análise da sucessão de parte, se for o caso, até porque o pedido não é objeto do presente recurso. No mais, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida agora de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, o que, em cognição sumária – como a que se propõe na presente decisão – não se verifica, haja vista que a decisão recorrida se fundamentou na gravidade dos fatos alegados, na possibilidade de dano irreparável para o agravado (risco iminente à sua saúde comprovado por relatório médico) e na probabilidadede seu direito (para casos de urgência e emergência a carência está limitada a 24h, afastados demais prazos). Não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão que foi adequadamente proferida, uma vez que o dano é justamente o inverso. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, pois, conforme bem salientou a decisão recorrida, nos casos de urgência e emergência, conforme a Lei 9.656/98, os prazos de carência devemser afastados, nos termos dos arts. 12, inciso V e 35-C, inciso II, da lei supramencionada. Vejamos trecho da decisão ora guerreada (ID n.o 58614111, pág. 39/40): “No que concerne à probabilidade do direito do autor, verifica-se que está comprovado nos autos a relação jurídica entre as partes, consoante documento ID 192496060. O autor anexou aos autos o relatório médico, com a solicitação do procedimento vindicado nos autos, bem como a negativa da parte ré em custeá-los, conforme ID 192496045 a 192496054. O perigo de dano é latente, pois a parte autora necessita do procedimento nos estritos termos solicitados pelo médico que o assiste, sob pena de agravamento de seu estado clínico. Desse modo, o procedimento listado, se não para garantir nesse momento a vida, pelo menos garante a integridade física do paciente, com fundamento no direito à saúde deferido à iniciativa privada, que ao tomar para si, mediante remuneração, a prestação de assistência à saúde (art. 199 da Constituição e art. 10- A da Lei n. 9.656/98), deve fazê-lo nos moldes a garantir a vida digna a seus usuários. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde do autor se mostra irreversível. Necessário considerar ainda que não se submete a prazo de carência cobertura de cirurgia prescrita em caráter de urgência, consoante a inteligência dos artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998 (Acórdão 1807421, 07034774920228070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Negritei) Frisa-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Em cognição sumária, não deve este juízo proceder à apurada análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de se imiscuir no mérito do agravo de instrumento, limitando-se a verificar que, em tese, não há ilegalidade patente na análise realizada pelo juízo a quo no bojo da decisão recorrida, razão pela qual existe probabilidade de o recurso de agravo contra essa decisão ser desprovido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador